Tribunal: STF
Processo: RE 527977
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-02-05
Data de publicação: 2013-02-05

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucionalidade da Medida Provisória nº 517/94 e reedições. Jurisdição prestada a contento pelo órgão regimentalmente competente para o julgamento do recurso. Confirmação da jurisprudência pacífica desta Corte. Embargos protelatórios. Rejeição, com imposição de multa.



    1. A base de cálculo do PIS não sofreu qualquer modificação com a publicação da MP nº 515/94. O agravo regimental foi julgado nos termos da jurisprudência sedimentada por este Supremo Tribunal Federal.



    2. O recurso foi julgado pelo órgão fracionário regimentalmente competente. Não há qualquer amparo à pretensão do recorrente quanto à possibilidade de ver o pleito reexaminado pelo Tribunal Pleno, sob a égide da sistemática da repercussão geral.



    3. O recurso foi interposto com manifesto propósito protelatório, na medida em que o agravante, em nenhum momento, deduziu fundamentos que se prestassem a demonstrar qualquer desacerto na decisão vergastada.



    4. Embargos rejeitados, com aplicação de multa.